Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DA POLÍCIA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTE O REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO EM CASO DE CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO INFUNDADA.
1. A conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pautou-se não só na materialidade do delito e nos fortes indícios de autoria como, também, no fato do mesmo ostentar condenações anteriores, evidenciando reiteração delitiva.
2. A prisão em flagrante do paciente, ao contrário do que alega a defesa, não foi aleatória, sendo resultado de investigação prévia da PCDF, que vinha monitorando as atividades do corréu e a venda de drogas conhecidas como maconha gourmet, haxixe e skunk.
3. A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
4.”Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
5. Ordem denegada.